Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 35% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor contra sentença que, nos autos de ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução do encargo alimentar fixado em 35% dos rendimentos brutos, além do custeio de plano de saúde e consultas médicas, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração superveniente de sua capacidade financeira. O apelante pleiteia a redução para 20%, ou subsidiariamente 25%, bem como o desmembramento das despesas relativas ao tratamento hormonal da filha, alegando aumento de despesas após o divórcio e comprometimento de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são admissíveis os documentos juntados pela primeira vez em grau recursal; (ii) estabelecer se houve alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a redução da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a juntada de documentos em grau recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé e seja assegurado o contraditório, nos termos do art. 435 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. A ausência de justificativa para a apresentação tardia dos documentos não impede sua valoração contextual, quando submetidos ao contraditório, não configurando, por si só, inovação recursal vedada pelos arts. 1.014 e 507 do CPC.
5. A revisão de alimentos exige demonstração de alteração superveniente na situação financeira das partes, conforme arts. 1.699 do CC e 15 da Lei no 5.478/68, incumbindo ao autor o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Os contracheques apresentados revelam renda bruta estável e, em alguns meses, crescente, variando entre R$ 34.627,68 e R$ 47.960,93, evidenciando manutenção da capacidade contributiva do alimentante, servidor público do Banco Central do Brasil.
7. Despesas pontuais decorrentes da reorganização da vida após o divórcio, como aquisição de mobiliário e instalação em novo imóvel, não configuram encargos permanentes aptos a justificar a redução do percentual fixado.
8. A realização de viagens internacionais, ainda que alegadamente econômicas e parcialmente custeadas por companheira, indica disponibilidade financeira incompatível com a alegação de comprometimento substancial da subsistência.
9. A constituição de nova família não constitui, por si só, fundamento suficiente para redução da obrigação alimentar anteriormente estabelecida, sobretudo na ausência de prova de impossibilidade concreta de arcar com o encargo.
10. As necessidades dos alimentandos, adolescentes de 16 e 12 anos, são presumidas e encontram-se ampliadas, especialmente diante de relatórios psicológicos que indicam transtornos emocionais e da necessidade de tratamento hormonal contínuo, com custo estimado entre R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00 mensais.
11. O percentual de 35% dos rendimentos brutos revela-se compatível com o binômio necessidade-possibilidade e com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a juntada de documentos em grau recursal quando ausente má-fé e assegurado o contraditório, ainda que inexistente justificativa para a apresentação tardia.”; “2. A revisão de alimentos depende de prova cabal de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.”; “3. A constituição de nova família e despesas decorrentes do divórcio não justificam, por si sós, a redução da pensão alimentícia.”; “4. A manutenção de padrão de vida compatível com renda elevada afasta a alegação de incapacidade contributiva.”; “5. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente orienta a preservação do encargo alimentar quando não demonstrada alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, arts. 373, I, 435, 507, 1.014 e 85, §11; Lei no 5.478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.326.352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJDFT, Acórdão 2006523, 0705889-45.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 2045082, 0700738-23.2024.8.07.0005, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 14.10.2025; TJDFT, Acórdão 2045315, 0704739-81.2025.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 09.10.2025.